Tribunal: TJPA
Processo: 0000862-07.2017.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000862-07.2017.8.14.0067

APELANTE: ERICK THIAGO NEVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA). ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - IMPROCEDÊNCIA.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA PELO JUÍZO A QUO – NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência ou insuficiência de provas;

1.1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

1.2.

Confissão do réu corroborando a versão da vítima e testemunhas.

2.

Ademais, identificada a necessidade da aludida correção aos fundamentos das circunstâncias judiciais, todavia, mantida a pena final aplicada pelo juízo
a quo
, em respeito ao princípio
non

reformatio in pejus.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, de Erick Thiago Neves de Souza, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Erick Thiago Neves de Souza, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, ambos do CPB.

Na peça acusatória (Num. 10412204 - Pág. 1 a 2), há,
ipsis litteris
:

(...) No dia 26/01/2017, por volta de 19:20h, na Rua Batista, PA-151, JOSIEL WANZELER POMPEU teve sua motocicleta HONDA TITAN subtraída mediante grave ameaça por ERICK THIAGO NEVES DE SOUZA, que estava armado de um terçado e em concurso de pessoas com sujeito não identificado.

Diante da ameaça, a vítima correu e buscou ajuda de populares, tendo localizado o denunciado dentro do mato, momento em que iniciou luta corporal com ele e o desarmou. Ato contínuo, a vítima conduziu ERICK THIAGO até os policiais militares JOSÉ ALMEIDA MISERICÓRDIA e DOMINGOS FAYAL DA SILVA, que realizaram a prisão em flagrante delito.

A testemunha DELSON COSTA DOS SANTOS reportou que, momentos antes, o denunciado também tentou roubar a sua motocicleta, mas que este conseguiu fugir e ligar para a Polícia Militar. DELSON dirigiu-se à Delegacia de Polícia e fez o reconhecimento positivo de ERICK THIAGO.

Por sua vez, o denunciado confessou a autoria do crime. Contudo, negou ter praticado o delito em concurso de pessoas.

Houve o recebimento correlato (Num. 10351982 – Pág. 1).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação, com ressalva de expor suas razões em alegações finais (Num. 10412288 - Pág. 1).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 10351984 - Pág. 1), na qual foi realizada oitiva da vítima e de 01 testemunha de acusação, bem como, procedeu-se ao interrogatório do apelante.

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que
condenou o apelante, pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I e II, ambos do CPB, à sanção de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
;

em regime inicial semiaberto
; com multa
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (Num. 10351991 – Pág. 2 a 8)

A defesa do apelante sustenta sua absolvição, por negativa de autoria.

De forma subsidiária, pleiteia, reanálise da dosimetria, para redução ao mínimo legal. (Num. 10879428 - Pág. 1 a 7).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 12776761 - Pág. 1 a 3).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento da apelação, e improvimento do recurso (Num. 13347476 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição por insuficiência probatória, alegando que as provas produzidas não são robustas a amparar uma sentença condenatória, nesse ponto, entendo que não merece prosperar a alegação.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos documentos acostados no inquérito policial, inclusive auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 10412271 – Pág. 8), tudo corroborado com os depoimentos prestados em juízo.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da vítima quando prestadas em juízo, harmônicas, firmes e coerentes.

Merecendo destaque a confissão do apelante, corroborando a versão da vítima, e informando que a moto roubada foi deixada para trás por não estar funcionando, após, empreendeu fuga no mato e foi apreendido por populares.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos da vítima e das testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

(...)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, ouvida na fase policial, sendo seu depoimento ratificado em juízo, em consonância com depoimento das testemunhas, consistindo em relatos harmônicos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Ressaltando que a vítima, estando mais próxima da ação delitiva, foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas, o apelante como autor da infração criminal.

Por imperioso, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido, além do fato do réu haver confessado a prática delitiva.

In casu
, saliento que inexistem circunstâncias que excluam o crime, tampouco isentem o réu de pena.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora apelante, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O inconformismo do apelante insurge-se ainda, a respeito da dosimetria da pena, sustentando sua reforma, pleiteando redução da pena-base ao mínimo legal, p
ara tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

I- DOSIMETRIA:

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016. "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal)

a.1)
culpabilidade:
o Réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em suas condutas. Neste ponto, é necessário ressaltar o fato do acusado ter sido extremamente agressivo e violento com a vítima, o qual travou luta corporal para obter êxito na subtração do bem, motivo pelo qual tal circunstância lhe é desfavorável.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: não transbordam aos delitos desta espécie.

a.7) consequências do crime: não pesam em desfavor do acusado, pois a vítima recuperou sua motocicleta subtraída.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há uma circunstância judicial que pesa contra o Réu (culpabilidade), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
04 anos e 09 meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que a confissão do Réu foi contra ele usada na fundamentação, é de se reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto), contudo, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Desta forma, a pena aplicada nesta fase fica no mínimo legal em
04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.
Deixo de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, conforme requerida pela defesa, pois o Réu na época dos fatos já possuía 21 (vinte e um) anos de idade.

Inexiste agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atenta às causas de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em razão da fundamentação supra,
elevo a reprimenda em 3/8 (três oitavos)
, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o Réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena total de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

e) Detração do período de prisão provisória

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, assevero, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível reanálise das circunstâncias judiciais, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria, verifico que o
MM. Juízo
a quo
considerou apenas a culpabilidade como desfavorável ao apelante.

Data máxima

vênia, entendo não merecer reforma esse tópico, pois concreta e idônea a fundamentação apresentada em édito condenatório, tendo em vista a agressividade e violência com a vítima, fatores que desbordam o tipo penal e ensejam maior reprovabilidade da conduta do apelante, pelo que a preservo negativa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMAS AMEAÇADAS DURANTE ASSALTO À MÃO ARMADA, COMETIDO EM COAUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS: DESINFLUÊNCIA NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Ao avaliar-se o modus operandi do delito (roubo
a ônibus em
que foi empregada violência real - luta corporal -
e vítimas necessitaram de cuidados médicos)
, verifica-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado (
circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública).

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 146.357/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo de veículo,
exercido com emprego de violência real, tendo o ora paciente entrado em luta corporal com a vítima,
que tentava desesperadamente tirar sua filha do automóvel, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, sendo que o acusado optou por seguir na empreitada delituosa e empreendeu fuga no automóvel, levando consigo a criança, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema.

(Precedentes)

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 550.037/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Agora, com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao

critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018) – considero-as negativas em razão de ter sido utilizado arma branca (terçado), fundamental para a obtenção do êxito na prática delitiva, conforme consta do depoimento da vítima e informação corroborada na confissão do próprio réu, que evidencia circunstância que desborda daquelas usuais do crime de roubo, pois trouxe imenso temor à vítima por sua vida.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.654/18. RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, AFASTANDO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. O EMPREGO DE ARMA BRANCA, EMBORA NÃO CONFIGURE MAIS CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, PODERÁ SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. "Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).

4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

5. O Tribunal de origem destacou elementos concretos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo diante da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundada em elementos concretos dos autos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.388/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (grifei)

In casu
, constato desfavoráveis ao recorrente,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, sendo suficientes
para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº. 23 deste e. Tribunal:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse sentido,
modifico a pena-base para fixá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Em segunda fase, ante a existência da atenuante da confissão, reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), pelo que fixo em
04 (quatro) anos e 07 meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Em terceira e última fase, inexistente causa de diminuição.

Há incidência de duas causas de aumento de pena, dispostas no §2º, I e II do art. 157, do CPB, contudo,
em virtude do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, ao constatar que a lei 13.654/2018 revogou o inciso I (uso de arma), do §2º, do art. 157 do CPB, aplico a majorante equivalente apenas ao inciso II (concurso de pessoas), tendo aplicado o uso de arma como circunstância desabonadora para exasperação da pena-base.

Sendo assim,
elevo a pena intermediária no patamar de 1/3 (um terço), e fixo a pena no montante final e definitivo de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais e 106 (cento e seis) dias-multa.

Contudo, em respeito à regra
non reformatio in pejus
, deve ser mantida a pena final e definitiva aplicada pelo juízo a quo, fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em consonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça, entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 06/08/2023